Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753236-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA SANTOS MARQUES AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital